Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709401-40.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACY CUNHA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por JACY CUNHA contra BANCO ITAUCARD S.A. em face de Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais em Ação de Revisão de cláusulas contratuais movida pela ora Apelante contra a ora Apelada. Os autos do processo foram incluídos em pauta e estão aptos ao julgamento, tendo sido designada data de pauta de julgamento virtual para ocorrer no período de 25/3/2020 a 1°/4/2020. Neste momento, a parte Apelada peticiona informado a realização de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo sua homologação, e junta cópia deste em ID 15102221. A fim de viabilizar a homologação do acordo, intime-se a parte Apelante JACY CUNHA para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao requerido pela Apelante. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020 16:47:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador